Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO EM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR. NULIDADE DO AJUSTE. NÃO DECLARADA. RECEBIMENTOS PRETÉRITOS. REGULARIDADE. EDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão recorrida que indeferiu o pedido de intimação pessoal do patrono do agravado para depositar os valores recebidos ou comprovar o repasse correspondente ao seu cliente, devedor do agravante. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão deixou de considerar provimento judicial favorável anterior “estipulando que todos os valores pretéritos ao julgamento também deveriam ser depositados em juízo”.

2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que, ao contrário do que alega a parte, o provimento judicial favorável obtido apenas garantiu que os valores pagos, a título de cumprimento do acordo homologado entre as partes, deveriam ser depositados na conta à disposição do juízo, sem determinar “que todos os valores pretéritos ao julgamento também deveriam ser depositados em juízo”, conforme pressupõe o embargante. 2.1. Assim, concluiu o julgado embargado que, ausente a declaração de invalidade do acordo, descabido ao agravante pretender que o patrono do devedor restitua os valores já recebidos e anteriores ao provimento judicial favorável, sendo indevida, do mesmo modo, o pedido de pesquisa via sistema BACENJUD, devendo ser mantida a decisão agravada.

3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.

4. Embargos de declaração rejeitados.